Tribunal: TJMT
Processo: 1012104-81.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012104-81.2020.8.11.0015
APELANTE: JANEIDE DA SILVA FARIAS
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado)”. (N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).
O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012104-81.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANEIDE DA SILVA FARIAS - CPF: 343.782.943-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESP
ROVIDO.

“
Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado)”.
(N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 5
95
do
Código Civil
.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1012104-81.2020.8.11.0015

APELANTE:

JANEIDE DA SILVA FARIAS

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANEIDE DA SILVA FARIAS
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Angelo Judai Junior
, lançada nos autos da a
ção declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição indébito e danos morais
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a
apelante, preliminarmente, alega que a sentença merece reforma, sob o argumento da existência de indícios de adulteração/fraude.

Defende que
“a matéria discutida nos autos necessita de maiores averiguações, visto que a prova pericial dos documentos se faz necessária para o deslinde da questão”
(sic), requerendo, assim, a cassação da sentença, e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se realize a devida produção pericial.

No mérito,
aduz a ausência dos requisitos de validade do contrato de empréstimo, bem como que o comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado trata-se de mera tela de sistema, documento unilateral que não comprova que a parte recorrente recebeu os valores.

Ressalta que
“o banco requerido não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora, limitando-se, como visto, a afirmar a legalidade da contratação”
(sic).

Por fim, assevera que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material); na condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, além das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id. 146915574).

Contrarrazões apresentadas no Id. 146915577, onde o apelado pede o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença proferida.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 147287198.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, com a presente apelação a autora

(
JANEIDE DA SILVA FARIAS
) visa infirmar
a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, inicialmente sustenta a necessidade de realização de perícia técnica para atestar a fraude contratual, e no mérito propriamente dito, defende ser devida a restituição em dobro, bem como a indenização por danos morais.

A instituição apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do apelo, sob a justificativa de que houve a efetiva contratação, de modo que comprovada a legitimidade dos descontos.

Pois bem. No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que a mesma se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Em
detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, alega ser
pessoa idosa e analfabeta, tendo sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao Contrato tombado sob o no. 48447449, com início em 01/2011, no valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$32,18 (trinta e dois reais e dezoitos centavos), contrato excluído com 28 delas descontadas.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelada, trouxe aos autos o aludido contrato
(Id
146915564 e ss.), donde se extrai
que a avença foi celebrada mediante a aposição de digital da autora, com assinatura a rogo por terceira pessoa (filha), bem como de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo
595
do
Código Civil, confira:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a
rogo
e subscrito por duas testemunhas.”

Sobre a validade do negócio jurídico,
comungava do entendimento de que a pessoa analfabeta só poderia
contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a
rogo
em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital
, contudo, diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, passo a adotar o posicionamento no sentido de que
a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público
, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Diante disso, verifica-se que nos autos e as provas produzidas, que o banco apelado, juntou contrato devidamente assinado pela autora, conforme preconiza o artigo 595 do CC, além de ser munido com cópia de documento pessoal e extrato de pagamento do benefício previdenciário da autora, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Dessa forma, não há que falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÕES NÃO CONFIGURADAS – PRELIMINARES REJEITADAS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. O interesse de agir está caracterizado se a parte tem necessidade de ingressar em juízo para obter a majoração da quantia definida para a reparação e para a verba honorária.
Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida. O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. A cobrança injustificada por si só gera mero dissabor, o que afasta o dever de reparação.”
(N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Assim, as provas apresentadas pela recorrida demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos sobre o benefício previdenciário da apelante são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ou restituição em dobro.

No mesmo sentido, em casos análogos, este Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE
– APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada.”
(N.U 1000712-53.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA E IDOSA – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES DA PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUTORA ANALFABETA FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REGULAR CONTRATAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. I – Ainda que a apelante alegue que não tenha discernimento do contrato por ser supostamente analfabeta, tal defeito de forma, por si só, não invalida o contrato. Ademais, a apelante não só deixou de demonstrar sua alegação, de que é analfabeta ou analfabeta funcional, bem como trouxe aos autos documento pelo qual é possível deduzir que a situação é oposta. II – Os elementos dos autos evidenciam que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.

III – Não há defeito no contrato quando há prova de ter o agente financeiro disponibilizado o valor do mútuo na conta da mutuária.”
(N.U 1001282-14.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAÕ CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS-CONTRATAÇÃO REGULAR-REPARAÇÃO MORAL – INCABÍVEL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98, § 3a, DO CPC. Recurso conhecido mas desprovido. (1) – Embora sendo constatado que o recurso aviado não se trata de um primor de peça processual, numa analise de todo o seu contexto, visualizando que reside tênues argumentos de que discorda da sentença suas razões e sobretudo porque com base nesta peça, em relação ao mérito, a parte/recorrida produziu ampla peça defensiva em contraminuta, sob a égide de aproveitamento de atos processuais, não deve dar guarida à pretensão de desconhecer o recurso por ausência de dialeticidade. (2) – Residindo nos autos prova inequívoca da contratação e disponibilização do dinheiro em favor do seu cliente na formação do empréstimo, quando o bastante para não dar guarida à pretensão tratada pelo autor quando este pretende a nulidade daquele ato e devolução dos valores que pagou por longo tempo junto à instituição financeira. (3) – Não se agasalha pretensão de ser analfabeto na formalização do contato quando a prova está em sentido contrario. Por outro lado, não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrada de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos. (4) – Sendo o contrato declarado válido, não reside o pedido subsidiário de condenação por danos morais porque estes estão ligados umbilicalmente com o primeiro aspecto. (5) – Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. Se labuta judicialmente sob o pálio da justiça gratuita, mentem-se a suspensão de sua exigibilidade conforme o prescrito na Lei de Regência e formatado pelo CPC’.”
(N.U 1012555-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022